Tribunal: TJSP
Processo: 1002995-73.2020.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
– Ocorrência – Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002995-73.2020.8.26.0161; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Marco Fábio Morsello

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erros materiais na ementa – Ocorrência – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002995-73.2020.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante ROBERTO PEREIRA VIANA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002995-73.2020.8.26.0161/50000 -Voto no 4019
2
Embargos de Declaração no 1002995-73.2020.8.26.0161/50000
Embargante: Roberto Pereira Viana
Embargada: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz: André Pasquale Rocco Scavone
Comarca: Diadema 2a Vara Cível
Voto no 4019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erros materiais na
ementa Ocorrência Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente em face
do acórdão de fls. 145/151, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso.
Aduz, em síntese, que o conteúdo da ementa apresenta contradição
com o teor do acórdão, pois não interpôs recurso de apelação.
É o relatório.
Por proêmio, cumpre observar que, de fato, a ementa do acórdão
apresenta erros materiais, porém, as demais partes do acórdão (relatório,
fundamentação e dispositivo) permanecem incólumes, motivo pelo qual reputo
desnecessária a abertura de prazo para que o embargado apresente contrarrazões aos
presentes embargos de declaração.
Forte nessas premissas, a fim de sanar o equívoco, a ementa passa a ter
a seguinte redação:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Sentença de
improcedência Irresignação do autor quanto às tarifas de cadastro,
seguro e assistência Legalidade da tarifa de cadastro (súmula no 566
do E. STJ) e ausência de abusividade em seu valor
Seguro
prestamista, que não configurou, in casu, venda casada Legalidade
Resp. n. 1.639.259/SP
Contratação de serviço de assistência 24
horas por termo apartado Legalidade Sentença mantida Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício
da gratuidade processual.”.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para retificar a
ementa do acórdão, nos termos supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002995-73.2020.8.26.0161/50000 -Voto no 4019
3
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator